Tribunal: TJES
Processo: 0001063-42.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001063-42.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORLANDO SANTOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa. A defesa requer: (i) o afastamento da circunstância judicial relativa à quantidade e variedade de drogas na fixação da pena-base e (ii) a diminuição da pena de multa na mesma proporção da redução conferida à pena privativa de liberdade pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e variedade de drogas apreendidas se mostra idônea e devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve incidir também sobre a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade (38g de cocaína e 54,9g de maconha) e na variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha) encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que atribui caráter preponderante a tais vetores na fixação da reprimenda, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata, mas de valoração concreta da gravidade da conduta.

4. A apreensão concomitante de duas substâncias entorpecentes com potencial lesivo relevante, notadamente a cocaína, aliada à forma de acondicionamento e ao contexto fático de traficância em área pública, justifica o aumento da pena-base, por representar conduta que excede o tipo penal em sua forma básica.

5. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve incidir tanto sobre a pena privativa de liberdade quanto sobre a pena de multa, conforme interpretação sistemática do art. 68 do Código Penal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. A não aplicação do redutor de 2/3 sobre a pena de multa configura erro material a ser corrigido, com redimensionamento da sanção pecuniária para 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, desde que avaliadas de forma concreta à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

2. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada também à pena de multa, observando-se a proporcionalidade estabelecida na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.005.637/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no HC 878.185/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; TJPR, Rec 0016890-73.2022.8.16.0017, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 10.08.2024; TJSP, ACr 0000175-66.2017.8.26.0626, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 31.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001063-42.2022.8.08.0050

APELANTE: JORLANDO SANTOS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JORLANDO SANTOS DA SILVA

em face da r. Sentença de ID 14007141, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14007160), a defesa técnica, em sede preliminar, requer
(i)
o afastamento da circunstância judicial da quantidade e variedade de drogas;
(ii)
bem como, a diminuição da pena de multa em 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 14007164), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14783726), pelo
parcial provimento.

Pois bem.

Preliminarmente, consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 14007140):

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 30 de junho de 2022, por volta de 15h44m, em via pública, na Rua Beira Rio, no Bairro Vila Bethânia, próximo a uma ponte, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado vendia, trazia consigo e guardava 32 (trinta e dois) papelotes de substância similar a “cocaína” e 26 (vinte e seis) buchas de substância similar a “maconha”, conforme Auto de Apreensão n° 404.3.27282/2022 às fls. a numerar, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

Apurou-se que no dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado com cão quando receberam a denúncia de que havia um indivíduo comercializando entorpecentes na ponte que é o limite entre os municípios de Viana e Cariacica, sendo que as drogas estariam guardadas em uma construção abandonada próxima ao local.

Nesse contexto, a guarnição se dirigiu até o local dos fatos e visualizou por 02 vezes o denunciado recebendo algo de outra pessoa e se dirigindo até a construção abandonada.

Diante dos fatos os militares realizaram a abordagem, momento em que o denunciado empreendeu fuga, sendo alcançado pela viatura policial.

Salienta-se que em busca pessoal foi encontrado no bolso de sua roupa a quantia em espécie de R$ 35,00 e 06 buchas de “maconha”.

Também foi utilizado o auxílio do cão policial que encontrou em 02 pontos distintos mais entorpecentes, sendo 32 (trinta e dois) papelotes de “cocaína” e 20 (vinte) buchas de “maconha”. Dessa forma, a Autoria e a Materialidade do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do Boletim Unificado no 48211275, Auto de Apreensão no 404.3.27282/2022, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, além das declarações contidas nos autos.

Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos legais para embasar a presente Denúncia.

Assim agindo, o denunciado JORLANDO SANTOS DA SILVA incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.
[...]” - destaquei

Destarte, o recorrente sustenta que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante, qual seja, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (32 papelotes de cocaína e 26 buchas de maconha), não seria idônea para justificar tal incremento.

Ao proceder à primeira fase da dosimetria, o magistrado de piso o fez com acerto, em estrita observância ao que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas, o qual estabelece, de forma inequívoca, que:

Art. 42:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Referido dispositivo legal confere às circunstâncias da natureza e da quantidade dos entorpecentes um status de preponderância, significando que o legislador, em uma clara opção de política criminal, determinou que esses vetores possuam um peso maior na avaliação da reprovabilidade da conduta do agente envolvido no tráfico de drogas.

No caso concreto, a sentença (ID 14007141) destacou expressamente que
“houve apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (32 papelotes de cocaína e 26 buchas de maconha)”
, concluindo que
“essa circunstância indica reprovação acima do ínsito ao tipo, ensejando aumento da pena”
. Ademais, o laudo químico atestou se tratar de 38,0g (trinta e oito gramas) de cocaína e 54,9g (cinquenta e quatro gramas e nove decigramas) de maconha (ID 14007140, fls. 113/114).

Diante do exposto, é possível perceber que a fundamentação é concreta e juridicamente válida, não se tratando de uma avaliação genérica ou abstrata.

É sabido que a apreensão concomitante de duas espécies distintas de entorpecentes, notadamente a cocaína, substância de elevado poder viciante e deletério à saúde pública, somada à quantidade total, que não pode ser considerada ínfima para o comércio varejista, revela, de fato, uma maior gravidade da conduta e um desvalor mais acentuado da ação, extrapolando o tipo básico e justificando, assim, uma resposta penal mais severa na fase inicial da dosimetria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. 1. Admissibilidade. Pleito da defesa de concessão da justiça gratuita. Matéria afeta ao juízo da execução. Não conhecimento. 2. Preliminar. Apelante jhonatan. Arguição de nulidade da busca domiciliar. Improcedência. Licitude das diligências que culminaram na prisão em flagrante e na apreensão dos entorpecentes. Fundadas razões que motivaram o ingresso no domicílio. Legalidade da atuação policial e das provas dela decorrentes. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Apelantes jhonatan, richard e Luiz. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Richard trazia consigo e vendia (01 invólucro de ‘cocaína’, pesando 0,7 g), bem como guardava e tinha em depósito a maior parte dos entorpecentes em sua residência (11 invólucros de ‘cocaína’, pesando 6,8 g, e 09 pedras de ‘crack’, pesando 1,5 g, além de 03 porções de ‘maconha’, pesando 26 g). Luiz trazia consigo e transportava (01 de porção de ‘cocaína’, pesando 50 g e 01 porção de ‘crack’ pesando 60 g) e jhonatan guardava e mantinha em depósito (01 tablete e 01 pedra de ‘crack’, pesando juntos 1,060 kg e 02 porções de ‘cocaína’, pesando 335 g), além do montante de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), em espécie, 01 (uma) balança de precisão média, 01 (uma) balança de precisão pequena e anotações do tráfico de drogas. Especial valoração dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Relatos coesos e harmônicos com os demais elementos de prova. Apelante Luiz. Pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Improcedência. Crime de tráfico de drogas de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de atos de mercancia. Condição de usuário que não afasta, por si só, a traficância. Réu não se desimcumbiu do ônus da prova (art. 156, caput, do CPP). 4. Pedido de isenção ou suspensão da pena de multa e custas processuais. Apelante richard. Não acolhimento. Impossibilidade de pagamento. Competência do juízo da execução. 5. Pedido de readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Apelante richard. Não acolhimento. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação de regime mais gravoso. Réu reincidente. 6. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelante richard. Inaplicabilidade. Não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. 7. Pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar com o uso de monitoramento eletrônico. Apelante richard. Alegada imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores de 6 (seis) anos. Não conhecimento. Competência do juízo da execução. 8. Pedido para recorrer em liberdade. Apelante richard. Não acolhimento. Manutenção da prisão preventiva conforme fundamentação da sentença. Réu reincidente. 9.
Dosimetria da pena. Apelante Luiz. Pedido de reforma da pena-base para o mínimo legal. Pretendido afastamento das circunstâncias negativas. Descabimento. Fundamentação idônea para a exasperação da pena-base pela valoração negativa dos vetores maus antecedentes, natureza e quantidade das substâncias ilícitas. Réu que possui condenação por fato anterior ao crime ora analisado com trânsito em julgado posterior. Apreensão de 50 g (cinquenta gramas) de cocaína e 60 g (sessenta gramas) de crack. Exasperação suficiente para a adequada reprovação do crime.
10. Pedido de reconhecimento de participação de menor importância. Não acolhimento. Conjunto probatório que evidencia a coautoria do réu na prática do delito de tráfico de drogas. Honorários fixados ao defensor dativo do apelante richard. Sentença mantida. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido para o apelante richard e conhecido e desprovido para os apelantes jhonatan e Luiz.
(TJPR; Rec 0016890-73.2022.8.16.0017; Maringá; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Nini Azzolini; Julg. 10/08/2024; DJPR 19/08/2024) –
destaquei

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELOS DE AMBAS AS PARTES. Apelo ministerial para se arredar a atenuante da confissão espontânea e fixação do redutor no mínimo de 1/6 e imposição de regime fechado. Apelo do réu pela absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, com redução da forma privilegiada ao máximo de 2/3, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e restituição da quantia apreendida. Mérito. Provas.
Materialidade aqui embasada na apreensão e perícia de considerável quantidade de droga em três espécies. 25 porções de cocaína (massa líquida de 19,60 gramas), 30 pedras de crack (massa líquida de 10,60 gramas), e 50 porções de maconha (massa líquida de 42,80 gramas)
. Autoria certa. Identificação do réu, alvo de delação por transeunte, perfeitamente identificado tanto pela fisionomia como pela indumentária, e surpreendido com as drogas então apreendidas. Confissão informal do réu reportada pelas testemunhas policiais, compromissadas e de presumida idoneidade. Eventuais sintomas de depressão do réu que não foram objeto de exame pericial, frustrado exclusivamente pelo não comparecimento dele. Ausência de outros elementos que, a par de possíveis peculiaridades psíquicas, não assinalaram comprometimento do discernimento ou capacidade de determinar-se no comportamento pelo entendimento do caráter ilícito do crime. Circunstâncias acenando ao tráfico de drogas. Inexistência de álibi ou contraprova. Suficiência do acervo. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base. Redução ao mínimo de rigor. Indevido bis in idem afastado. Penas intermediárias. Confissão espontânea. Atenuante que deve ser mantida. Apesar da retratação ocorrida em Juízo, a sentença utilizou-se a confissão, da fase policial, como parte do fundamento da condenação. Pena que se mantém como na fase anterior, porém, porque sem possibilidade de ir aquém do mínimo. Súmula nº 231 do C. STJ. Penas finais. Redutor da forma privilegiada. Cabimento.
Utilizando-se o critério da natureza da droga na primeira fase, a quantidade de droga como critério do art. 42 da Lei nº 11.343/06
utilizado na 3ª fase, agora de forma exclusiva, legítima a determinação. Índice razoável, respeitando-se a discricionariedade motivada do Julgador. Penas, por situação concreta de gravidade, que determina maior gravidade/ofensividade do delito, destacando periculosidade exacerbada do agente, o que inviabiliza a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Regime inicial. Modalidade do semiaberto como adequada e proporcional ao caso em testilha, dada a presença de vetores circunstanciais negativos (sem ofensa à SV 59, portanto). Recurso do Ministério Público acolhido em parte. Restituição da quantia apreendida. Descabimento. Expropriação que se apoia no artigo 63 da Lei de Drogas. Parcial provimento ao apelo do MP e parcial provimento ao da Defesa, sem reflexo na pena final. (TJSP; Apelação Criminal 0000175-66.2017.8.26.0626; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025) (
TJSP; ACr 0000175-66.2017.8.26.0626; Ubatuba; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 31/01/2025
)
–
destaquei

Portanto, conclui-se que a jurisprudência pátria é no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena inicial e, por isso, entendo que a pretensão não merece prosperar.

Superada essa questão, prossegue-se com o exame do mérito recursal.

No que se refere a diminuição da pena de multa em 2/3 (dois terços), sabe-se que o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Entretanto, na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, o qual consta no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, apenas sobre a pena privativa de liberdade, resultando em 02 (dois) anos de reclusão. Deixando assim, de promover idêntica redução na sanção pecuniária, que permaneceu fixada em 500 dias-multa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal deve ser aplicado para ambas as espécies de sanção, de modo que as causas de aumento e de diminuição de pena incidentes na terceira fase da dosimetria devem ser aplicadas tanto para a pena de reclusão/detenção quanto para a pena de multa.

Sob essa premissa, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 DE OFÍCIO. SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICAÇÃO DO ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. (...)
5. Na primeira fase, mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, as sanções permanecem inalteradas. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e reconhecida a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, torno as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.
(...) 8. Nova dosimetria da pena mantida. 9. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no HC n. 1.005.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO OPERADO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA DA PENA OPERADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. (...)
3. Novo cálculo dosimétrico realizado, observados os critérios adotados pelas instâncias singelas: na primeira fase, mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes causas modificadoras, as sanções permanecem inalteradas. Na terceira fase, reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, as reprimenda dos pacientes ficam definitivamente estabilizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no HC n. 878.185/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) - destaquei

Nesse contexto, a reforma da sentença neste específico aspecto é medida que se impõe, reduzindo a pena de multa na mesma proporção da pena corporal, ou seja, em 2/3 (dois terços).

Por conseguinte,
fixo a pena de multa em 16
6
(cento e sessenta e
seis
) dias-multa.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar o quantum da pena de multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.